Tribunal: TJBA
Processo: 8006409-07.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006409-07.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: SIDNEY QUINTELA OLIVEIRA Advogado(s): IBSEN NOVAES JUNIOR APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURIDICAS DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA. RECUSA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM NOME DA PROPRIETÁRIA TABULAR, AVERBADA NA MATRÍCULA E NA CNIB. ARTS. 214, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 6.015/1973 E 320-I DO PROVIMENTO CNJ Nº 188/2024. IMPEDIMENTO ABSOLUTO À PRÁTICA DE ATOS REGISTRAIS, SALVO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE AFASTAR OS EFEITOS DA INDISPONIBILIDADE POR BOA-FÉ OU ASSUNÇÃO DE RISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sidney Quintela Oliveira contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos da Suscitação de Dúvida Inversa nº 8006409-07.2022.8.05.0150, julgou improcedente o pedido, mantendo a recusa do oficial de registro em inscrever contrato de promessa de compra e venda referente ao imóvel localizado no empreendimento Morada das Águas Residence Club, Edifício Volga, apartamento 203 e estacionamento 103, diante da existência de indisponibilidade em nome da proprietária tabular, cadastrada na CNIB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a anotação de indisponibilidade de bens em nome da proprietária tabular impede o registro de contrato particular de promessa de compra e venda apresentado pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 214, §§ 3º e 4º, da LRP estabelece que, uma vez bloqueada a matrícula, o registrador não pode praticar atos nela, salvo expressa autorização judicial. O Provimento CNJ nº 188/2024, art. 320-I, § 3º, determina que a superveniência de ordem de indisponibilidade impede o registro de títulos, ainda que prenotados, salvo disposição judicial em contrário. A indisponibilidade publicizada pela CNIB constitui verdadeira proibição de disposição e produz efeitos erga omnes, impossibilitando o ingresso de negócios jurídicos no fólio real. A boa-fé do adquirente ou a assunção voluntária do risco não têm força para afastar os efeitos da indisponibilidade regularmente averbada. A jurisprudência dos tribunais reconhece que, constatada indisponibilidade em nome da proprietária tabular, nenhum ato registral pode ser praticado enquanto vigente a restrição. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006409-07.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante SIDNEY QUINTELA OLIVEIRA e como apelada CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURIDICAS DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça